Tribunal: TJPA
Processo: 0009338-33.2016.8.14.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II DO CPB. PRELIMINAR ? NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DO DEFENSOR DATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DOS ACUSADOS NA DELEGACIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA FORMALIDADE E NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS APELANTES. IMPOSSIBILDIADE. SÚMULA 23 TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA - PRESENÇA DO DEFENSOR DATIVO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. A ausência do réu em audiência para a oitiva da vítima ou de testemunhas arroladas, não há de constituir causa de nulidade quando se verifique a presença participativa do defensor dativo, caso em que provavelmente não restará demonstrado efetivo prejuízo à defesa do acusado. Aplicação do aforismo pas de nullité sans grief.Tese rejeitada.NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL PARA O RECONHECIMENTO DOS APELANTES. (ART. 226 DO CPP).Sobre as alegações defensivas, é importante ressaltar que a disposição contida no art. 226 do CPP, que traz diretrizes sobre o reconhecimento de pessoas, constitui mera recomendação, de maneira que não vincula as autoridades, sejam policiais, quando da fase inquisitorial, sejam judiciais, após a instauração do processo. (precedentes).Extrai-se dos autos que a vítima reconheceu os apelantes como autores do roubo perante o Juízo, na fase instrutória, tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando a sentença condenatória respaldada no contexto probatório e não somente na palavra da vítima, como aduz a defesa. Rejeito a preliminar.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) e DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO.A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Apresentação e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 39 - apenso) e pelo Auto de Entrega (fl. 42, 46, 47, 48 - apenso), bem como pela prova testemunhal.A autoria da conduta e o dolo dos acusados restaram provados pelas declarações das vítimas JOSÉ WILKER CARNEIRO DE ANDRADE, ANTÔNIA MARCELEIDE CONCEIÇÃO, ELIZÂNGELA DE MOURA e testemunhas IDAILTON ALEXANDRE (PM), JARLES SANTOS (PM), ROBERTO ARAÚJO (PM). (Depoimentos transcritos no voto)Diante das provas, constata-se que os apelantes praticaram três crimes de roubo majorado (concurso de agentes), utilizando o mesmo modus operandi no dia 24.11.2016 no período de 18:30h a 19:30h, abordaram as vítimas ANTÔNIA MARCELEIDE CONCEIÇÃO, ELIZÂNGELA DE MOURA e JOSÉ WILKER CARNEIRO DE ANDRADE, tendo sido reconhecidos pela vítima JOSÉ WILKER CARNEIRO DE ANDRADE, que perante a autoridade policial e judicial reconheceu os réus como autores do roubo de sua motocicleta e as outras duas vítimas reconheceram seus aparelhos celulares que estavam em poder dos acusados.O depoimento dos recorrentes não apresenta respaldo probatório, pois diante das provas produzidas em juízo, não há dúvidas acerca da autoria delitiva dos crimes de roubo qualificado, uma vez que no dia 24/11/2016, entre 18:30hs a 19:30hs, ambos praticaram 03 (três) subtrações contra vítimas diferentes, não havendo qualquer possibilidade de absolvição por insuficiência de provas. (precedentes).Mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de roubo aos apelantes, já que as provas colhidas nos autos confirmam a prática do crime em comento, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.Quanto ao pedido de desclassificação para o delito de furto, igualmente é incabível, pois não há como enquadrar as ações dos apelantes neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos, em especial a palavra das vítimas. Ficou evidenciada a prática do delito de roubo, aniquilando a tese defensiva de que a ação dos autores não culminou em qualquer ato de violência e/ou grave ameaça, conforme ressai da prova oral colhida, as vítimas somente entregaram seus pertences, após se sentirem ameaçadas pelos recorrentes que simulou o uso de arma de fogo para perpetrar o crime (simulacro). Com efeito, se as vítimas não tivessem se sentido ameaçadas não entregariam seus pertences aos apelantes, sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude de ameaça dos réus as intimidou, reduzindo sua capacidade de resistência e fazendo com que se rendessem à ordem de entregar seus bens. Desta forma, verifico que a ocorrência da grave ameaça, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, restando infundado o pleito de desclassificação para o delito de furto, razão pela qual a condenação dos sentenciados devem permanecer, nos termos em que foi prolatada. DOSIMETRIA DA PENA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: JOSIMAR DE LIMA BARROS).Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o magistrado a quo valorou negativamente a culpabilidade, consequências e personalidade do agente e diante dos argumentos trazidos pelo apelante JOSIMAR LIMA BARROS, de que existe excesso no quantum da pena-base aplicada não merece prosperar já que os parâmetros utilizados pelo magistrado a quo observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a súmula nº 23 do TJPA, devendo assim, permanecer a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.2ª Fase da Dosimetria da Pena.Examinando os arts. 65 e 61 do Código Penal, não vislumbro a existência circunstâncias atenuantes ou agravantes.3ª Fase da Dosimetria da Pena.Mantenho a causa de aumento da pena, prevista no inciso II, do parágrafo 2°, do art. 157, consistente na qualificadora de roubo cometido em concurso de pessoas, razão pela qual mantenho o aumento a pena em um terço (1/3), consistente em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.DA CONTINUIDADE DELITIVA.No que tange à aplicação do caput do art. 71 do CP, este autoriza o aumento da pena de um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, na fração de 1/6 a 2/3.Cediço que o crime continuado é aquele no qual o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, pelas semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução, podem ser tidos como continuação dos outros (art. 71, do CP), sendo certo que o modus operandi, em tais delitos, deve ser o mesmo, sendo necessária a homogeneidade das condutas.In casu, havendo pluralidade de ações, pluralidade de crimes da mesma espécie, unidade de tempo, lugar e maneira de execução, além de certa ligação para que o delito subsequente possa ser tido como continuação do primeiro, deve ser reconhecida a continuidade delitiva e considerando que foram 03 (três) vítimas, mantenho a majoração em 1/2 (metade), consolidando-se a pena total em 10 (dez) anos e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprido em REGIME INICIALMENTE FECHADO.DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS).Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o magistrado a quo valorou negativamente a culpabilidade, consequências e personalidade do agente e diante dos argumentos trazidos pelo apelante LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS, de que existe excesso no quantum da pena-base aplicada não merece prosperar já que os parâmetros utilizados pelo magistrado a quo observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a súmula nº 23 do TJPA, devendo assim, permanecer a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento 36 (trinta e seis) dias-multa. 2ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexistem circunstâncias agravantes.Mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois o agente era menor de vinte e um anos na data dos fatos (art. 65, I), razão pela qual mantenho a redução no patamar de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento 30 (trinta) dias-multa. 3ª Fase da Dosimetria da Pena.Mantenho a causa de aumento da pena, prevista no inciso II, do parágrafo 2°, do art. 157, consistente na qualificadora de roubo cometido em concurso de pessoas, razão pela qual mantenho o aumento a pena em um terço (1/3), consistente em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.DA CONTINUIDADE DELITIVA.No que tange à aplicação do caput do art. 71 do CP, este autoriza o aumento da pena de um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, na fração de 1/6 a 2/3.Cediço que o crime continuado é aquele no qual o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, pelas semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução, podem ser tidos como continuação dos outros (art. 71, do CP), sendo certo que o modus operandi, em tais delitos, deve ser o mesmo, sendo necessária a homogeneidade das condutas.In casu, havendo pluralidade de ações, pluralidade de crimes da mesma espécie, unidade de tempo, lugar e maneira de execução, além de certa ligação para que o delito subsequente possa ser tido como continuação do primeiro, deve ser reconhecida a continuidade delitiva e considerando que foram 03 (três) vítimas, mantenho a majoração em 1/2 (metade), consolidando-se a pena total em 09 (nove) anos e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.DISPOSITIVOAnte o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos no voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0009338-33.2016.814.0014
APELANTES: LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS
JOSIMAR DE LIMA BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II DO CPB.
PRELIMINAR - NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DO DEFENSOR DATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DOS ACUSADOS NA DELEGACIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA FORMALIDADE E NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL.
MÉRITO
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS APELANTES. IMPOSSIBILDIADE. SÚMULA 23 TJPA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA - PRESENÇA DO DEFENSOR DATIVO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

A ausência do réu em audiência para a oitiva da vítima ou de testemunhas arroladas, não há de constituir causa de nulidade quando se verifique a presença participativa do defensor dativo, caso em que provavelmente não restará demonstrado efetivo prejuízo à defesa do acusado. Aplicação do aforismo pas de nullité sans grief.

Tese rejeitada.
NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL PARA O RECONHECIMENTO DOS APELANTES. (ART. 226 DO CPP).
Sobre as alegações defensivas, é importante ressaltar que a disposição contida no art. 226 do CPP, que traz diretrizes sobre o reconhecimento de pessoas, constitui mera recomendação, de maneira que não vincula as autoridades, sejam policiais, quando da fase inquisitorial, sejam judiciais, após a instauração do processo. (precedentes).
Extrai-se dos autos que a vítima reconheceu os apelantes como autores do roubo perante o Juízo, na fase instrutória, tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando a sentença condenatória respaldada no contexto probatório e não somente na palavra da vítima, como aduz a defesa.
Rejeito a preliminar.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) e DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO.
A
materialidade do crime
está comprovada pelo Auto de Apresentação e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 39 - apenso) e pelo Auto de Entrega (fl. 42, 46, 47, 48 - apenso), bem como pela prova testemunhal.
A autoria da conduta e o dolo dos acusados restaram provados pelas declarações das vítimas JOSÉ WILKER CARNEIRO DE ANDRADE, ANTÔNIA MARCELEIDE CONCEIÇÃO, ELIZÂNGELA DE MOURA e testemunhas IDAILTON ALEXANDRE (PM), JARLES SANTOS (PM), ROBERTO ARAÚJO (PM). (Depoimentos transcritos no voto)
Diante das provas, constata-se que os apelantes praticaram três crimes de roubo majorado (concurso de agentes), utilizando o mesmo
modus operandi
no dia 24.11.2016 no período de 18:30h a 19:30h, abordaram as vítimas
ANTÔNIA MARCELEIDE CONCEIÇÃO, ELIZÂNGELA DE MOURA e JOSÉ WILKER CARNEIRO DE ANDRADE,
tendo sido reconhecidos pela vítima
JOSÉ WILKER CARNEIRO DE ANDRADE,
que perante a autoridade policial e judicial reconheceu os réus como autores do roubo de sua motocicleta e as outras duas vítimas reconheceram seus aparelhos celulares que estavam em poder dos acusados.
O depoimento dos recorrentes não apresenta respaldo probatório, pois diante das provas produzidas em juízo, não há dúvidas acerca da autoria delitiva dos crimes de roubo qualificado, uma vez que no dia 24/11/2016, entre 18:30hs a 19:30hs, ambos praticaram 03 (três) subtrações contra vítimas diferentes, não havendo qualquer possibilidade de absolvição por insuficiência de provas. (precedentes).
Mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de roubo aos apelantes, já que as provas colhidas nos autos confirmam a prática do crime em comento, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
Quanto ao pedido de desclassificação para o delito de furto, igualmente é incabível, pois não há como enquadrar as ações dos apelantes neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos, em especial a palavra das vítimas.
Ficou evidenciada a prática do delito de roubo, aniquilando a tese defensiva de que a ação dos autores não culminou em qualquer ato de violência e/ou grave ameaça, conforme ressai da prova oral colhida, as vítimas somente entregaram seus pertences, após se sentirem ameaçadas pelos recorrentes que simulou o uso de arma de fogo para perpetrar o crime (simulacro).
Com efeito, se as vítimas não tivessem se sentido ameaçadas não entregariam seus pertences aos apelantes, sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude de ameaça dos réus as intimidou, reduzindo sua capacidade de resistência e fazendo com que se rendessem à ordem de entregar seus bens.
Desta forma, verifico que a ocorrência da grave ameaça, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, restando infundado o pleito de desclassificação para o delito de furto, razão pela qual a condenação dos sentenciados devem permanecer, nos termos em que foi prolatada.
DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: JOSIMAR DE LIMA BARROS).
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o magistrado
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade, consequências e personalidade do agente
e diante dos argumentos trazidos pelo apelante JOSIMAR LIMA BARROS, de que existe excesso no quantum da pena-base aplicada não merece prosperar já que os parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a súmula nº 23 do TJPA, devendo assim, permanecer a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Examinando os arts. 65 e 61 do Código Penal, não vislumbro a existência circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Mantenho a causa de aumento da pena, prevista no inciso II, do parágrafo 2°, do art. 157, consistente na qualificadora de roubo cometido em concurso de pessoas, razão pela qual mantenho o aumento a pena em um terço (1/3), consistente em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.
DA CONTINUIDADE DELITIVA.
No que tange à aplicação do caput do art.
71
do
CP
, este autoriza o aumento da pena de um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, na fração de 1/6 a 2/3.
Cediço que o crime continuado é aquele no qual o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, pelas semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução, podem ser tidos como continuação dos outros (art. 71, do CP), sendo certo que o modus operandi, em tais delitos, deve ser o mesmo, sendo necessária a homogeneidade das condutas.
In casu, havendo pluralidade de ações, pluralidade de crimes da mesma espécie, unidade de tempo, lugar e maneira de execução, além de certa ligação para que o delito subsequente possa ser tido como continuação do primeiro, deve ser reconhecida a continuidade delitiva e considerando que foram 03 (três) vítimas, mantenho a majoração em 1/2 (metade), consolidando-se a pena total em
10 (dez) anos e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprido em REGIME INICIALMENTE FECHADO.
DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS).
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o magistrado
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade, consequências e personalidade do agente
e diante dos argumentos trazidos pelo apelante
LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS
, de que existe excesso no quantum da pena-base aplicada não merece prosperar já que os parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a súmula nº 23 do TJPA, devendo assim, permanecer a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento 36 (trinta e seis) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem circunstâncias agravantes.
Mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois o agente era menor de vinte e um anos na data dos fatos (art. 65, I), razão pela qual mantenho a redução no patamar de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento 30 (trinta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Mantenho a causa de aumento da pena, prevista no inciso II, do parágrafo 2°, do art. 157, consistente na qualificadora de roubo cometido em concurso de pessoas, razão pela qual mantenho o aumento a pena em um terço (1/3), consistente em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.
DA CONTINUIDADE DELITIVA.
No que tange à aplicação do caput do art.
71
do
CP
, este autoriza o aumento da pena de um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, na fração de 1/6 a 2/3.
Cediço que o crime continuado é aquele no qual o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, pelas semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução, podem ser tidos como continuação dos outros (art. 71, do CP), sendo certo que o modus operandi, em tais delitos, deve ser o mesmo, sendo necessária a homogeneidade das condutas.
In casu, havendo pluralidade de ações, pluralidade de crimes da mesma espécie, unidade de tempo, lugar e maneira de execução, além de certa ligação para que o delito subsequente possa ser tido como continuação do primeiro, deve ser reconhecida a continuidade delitiva e considerando que foram 03 (três) vítimas, mantenho a majoração em 1/2 (metade), consolidando-se a pena total em
09 (nove) anos e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos no voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de maio de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0009338-33.2016.814.0014
APELANTES: LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS
JOSIMAR DE LIMA BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS e JOSIMAR DE LIMA BARROS,
interpôs o presente
RECURSO DE

APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
os apelantes JOSIMAR LIMA BARROS e LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS, como incursos nas sanç
õ
es do art. 157, §2º, inciso II do CPB, combinado com o art. 71, todos do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado na forma continuada), e
ABSOLVEU
os apelantes da acusação do crime de ameaça (art. 147 do CPB).

Narra a inicial que no dia 24/11/2016, por volta das 18:30hs, no bairro JR no município de Capitão Poço/PA, utilizando um simulacro de arma de fogo, os acusados subtraíram uma motocicleta HONDA POP 100, cor preta e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da vítima JOSÉ WILKER CARVALHO.

Em seguida, por volta das 19:00hs, os denunciados subtraíram um aparelho celular GRAN PRIME da vítima ANTÔNIA MARCELEIDE CONCEIÇÃO. Dando continuidade à ação delitiva, por volta das 19:30hs os réus subtraíram outro aparelho celular marca SAMSUNG S5, da vítima ELIZÂNGELA DE MOURA.

Os fatos foram comunicados à Polícia Militar a qual após diligências realizou a prisão dos réus. Consta na denúncia, ainda, que após a prisão os acusados ainda teriam ameaçado os policiais militares IDAILTON ALEXANDRE, ROBERTO ARAÚJO e JARLES SANTOS dentro da Delegacia de Polícia deste município.

Na audiência de custódia realizada 25/11/2016, foi homologado o flagrante, sendo decretada a prisão preventiva dos acusados.

Perante a autoridade policial os acusados negaram a prática do delito (termo de fls. 13 e 14 do inquérito policial).

Verifica-se à fl. 39 dos autos em apenso o Auto de Apreensão de três aparelhos celulares, uma chave de motocicleta e um simulacro de arma de fogo.

A denúncia foi recebida pelo Juízo em 09/01/2017, à fl. 09.

Regularmente citados, os réus não apresentaram as defesas preliminares. Remetidos os autos ao Defensor Público, este apresentou defesa preliminar para os dois acusados às fls. 24/25.

A defesa preliminar dos acusados foi rejeitada, sendo deflagrada a instrução processual (fl. 26).

Na audiência de instrução realizada no dia 11/04/2017 foram ouvidas as três vítimas (fl. 39). No dia 23/05/2017 foi realizada audiência em continuação, ocasião em que foram ouvidas três testemunhas restantes e interrogados os réus (fls. 44/45).

Ao final da audiência supramencionada, o representante do Ministério Público ofereceu Alegaç
õ
es Finais orais, pugnando pela condenação dos acusados JOSIMAR e LEONARDO pela prática de três roubos majorados pelo concurso de agentes em continuidade delitiva, e ainda a condenação unicamente do réu JOSIMAR pela prática do crime de ameaça (fls. 44/45).

A Defensoria Pública apresentou Alegaç
õ
es Finais, pugnando preliminarmente pela declaração de nulidade processual, alegado o cerceamento de defesa na audiência de instrução realizada no dia 11/04/2017, a qual teria ocorrido sem a presença dos acusados, e ainda a nulidade do reconhecimento dos acusados, o qual teria sido realizado sem a observância dos preceitos legais.

No mérito, requer seja julgada a denúncia improcedente pela ausência de provas para condenação, e alternativamente requer sejam desconsideradas as qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de armas (fls. 46/50).

Instruído e tramitado o processo, fora proferida
sentença, às fls. 52-57v
dos autos, na qual o magistrado a
quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
os apelantes JOSIMAR LIMA BARROS e LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS, como incursos nas sanç
õ
es do art. 157, §2º, inciso II do CPB, combinado com o art. 71, todos do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado na forma continuada), e
ABSOLVEU
os apelantes da acusação do crime de ameaça (art. 147 do CPB), fixando a pena de cada réu nos seguintes termos:

JOSIMAR LIMA BARROS:
10 (dez) anos de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado
. (art. 157, §2º, inciso II do CPB, combinado com o art. 71, todos do Código Penal Brasileiro).

LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS:
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
(art. 157, §2º, inciso II do CPB, combinado com o art. 71, todos do Código Penal Brasileiro).

Inconformados com a r. decisão condenatória, a defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando preliminarmente: a) Declarar a nulidade do procedimento de reconhecimento dos apelantes; b) Declarar nulidade processual por não terem os recorrentes participado da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 11.04.2017.

No mérito, pleiteou pela absolvição, por ausência de prova de autoria e alternativamente: a) o não reconhecimento do concurso de agentes e da continuidade delitiva; b) desclassificação do crime de roubo pelo crime de furto e por fim o redimensionamento da pena, para que seja reduzida para o mínimo legal.

O Ministério Público, em
contrarrazões do apelo
pugnou pelo seu desprovimento. (fls. 109-130).

A Procuradoria de Justiça, às fls. 139-144, se manifestou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo
Desprovimento
do Recurso de Apelação Criminal
.

É o relatório. Ao revisor.
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0009338-33.2016.814.0014
APELANTES: LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS
JOSIMAR DE LIMA BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Os presentes recursos de apelação criminal manejado por
LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS e JOSIMAR DE LIMA BARROS,
foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Analisando o feito constato que os apelantes
LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS e JOSIMAR DE LIMA BARROS
interpuseram Recurso de Apelação Criminal de forma conjunta, alegando preliminarmente duas nulidades processuais:

NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL PARA O RECONHECIMENTO DOS APELANTES. (ART. 226 DO CPP).

Sobre as alegações defensivas, é importante ressaltar que a disposição contida no art. 226 do CPP, que traz diretrizes sobre o reconhecimento de pessoas, constitui mera recomendação, de maneira que não vincula as autoridades, sejam policiais, quando da fase inquisitorial, sejam judiciais, após a instauração do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem decidido:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR: DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. REFORMA DA PENA-BASE. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2 - A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa, destacando-se, em especial, a palavra da vítima que em muito acrescentou à elucidação do caso.
3 - O contido no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera recomendação e, sua inobservância, não importa em nulidade
. 4 - Não ofende o princípio da congruência a condenação por atenuantes e agravantes que não foram pedidas na denúncia. Inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal. 5 - É necessária a compensação entre a agravante pela reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois igualmente preponderantes (precedente STJ) e, por consequência, torna-se, no caso, adequado redimensionar a pena privativa de liberdade aplicada. 6 - A mudança do regime fechado para o semiaberto não se opera no caso, uma vez que as circunstâncias judiciais e a reincidência não favorecem ao apelante. 7 - Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.
(2018.02962188-53, 193.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-25)¿ (grifei)
EMENTA: TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [...] RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. CERCEAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...] A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido da validade do reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de forma isolada, mas se coadune com os demais elementos constantes dos autos. VIII. Embora recomendável, a presença do acusado na audiência de instrução não é essencial para a validade do ato, eis que constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo, mormente se a oitiva das testemunhas foi acompanhada pelo defensor por ele constituído. IX. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa X. Ordem denegada. STJ - HC 223660/MG - Rel. Min. Gilson Dipp - Quinta Turma - J. em 01/08/2012.

Ademais, extrai-se dos autos que a vítima reconheceu os apelantes como autores do roubo perante o Juízo, na fase instrutória, tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando a sentença condenatória respaldada no contexto probatório e não somente na palavra da vítima, como aduz a defesa.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Nulidade processual em razão da realização da audiência de instrução para oitiva das vítimas sem a presença dos acusados.

A matéria atinente à nulidade pela ausência dos réus na audiência em que foi ouvida a vítima
não merece acolhimento. Explico.

Constata-se às fls. 37-38 dos autos que os réus estavam cientes da realização da audiência ocorrida no dia 39-40, entretanto, decidiram não comparecer em razão a adesão a uma greve no sistema prisional, conforme fls. 37-38.

Ressalto que mesmo diante da ausência do Defensor Público, o qual ciente da data da audiência não se fez presente (fl. 26 e 39), foi nomeado para o ato Defensor Dativo, visando garantir o contraditório e ampla dos réus, sendo que o defensor dativo não apresentou qualquer oposição à imediata oitiva das testemunhas presentes, mesmo estando ausentes os réus.

Nota-se que a referida preliminar foi objeto de apreciação pelo magistrado
a quo
que a rejeitou nos seguintes termos:
¿(...) Em relação à Preliminar de Nulidade processual em razão da realização da audiência de instrução para oitiva das vítimas sem a presença dos acusados, entendo que a presença de réu preso em audiência de inquirição de testemunhas, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo à Defesa, nos ditames do art. 563 do Código de Processo Penal, o que no presente caso não ocorreu, haja vista não ter sido alegado pela defesa quais prejuízos de fato acarretaram ao réu com a realização do ato processual conforme ocorreu. (...) Com efeito, verifica-se às fls. 37 e 38 dos autos, que os réus estavam cientes da realização da audiência, entretanto, decidiram não comparecer em razão a adesão a uma greve no sistema prisional¿.

O comparecimento à audiência é ato discricionário do réu, cabendo a ele, preso ou solto, decidir sobre a conveniência de sua presença em juízo, não pode o poder público forçar o réu a comparecer em audiência, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

A ausência do acusado no depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, no presente caso, não constitui causa de nulidade, uma vez que além de presente seu defensor, não foi demonstrado pela defesa o prejuízo sofrido (
pas de nullité sans grief
).

A jurisprudência pátria tem se manifestado:

(HC 48817 SP 2005/0169648-7 - Relator (a): Ministro FELIX FISCHER - Julgamento: 01/02/2006 - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Publicação: DJ 27.03.2006 p. 314) e (TJRR - HC 0000.13.000129-0, Rel. Juiz (a) Conv. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Única, julg.: 28/05/2013, DJe 30/05/2013, p. 09)

Deste modo, por entender não estou demonstrado efetivo prejuízo aos réus,
rejeito a segunda preliminar de nulidade processual elencada pela defesa.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) e DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO.

A
materialidade do crime
está comprovada pelo Auto de Apresentação e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 39 - apenso) e pelo Auto de Entrega (fl. 42, 46, 47, 48 - apenso), bem como pela prova testemunhal.

Por sua vez a autoria da conduta e o dolo dos acusados restaram provados pelas declarações das vítimas JOSÉ WILKER CARNEIRO DE ANDRADE, ANTÔNIA MARCELEIDE CONCEIÇÃO, ELIZÂNGELA DE MOURA e testemunhas IDAILTON ALEXANDRE (PM), JARLES SANTOS (PM), ROBERTO ARAÚJO (PM). Vejamos:
A vítima
JOSÉ WILKER CARNEIRO DE ANDRADE
confirmou que no dia do fato estava em sua motocicleta quando dois indivíduos, um deles portando uma arma, o abordaram e anunciaram o assalto e levaram a sua motocicleta e a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais). Alega que o indivíduo com uma cicatriz era quem portava a arma e teria revistado também a sua namorada procurando outros objetos de valor.
Informou ainda que no mesmo dia foi até a Delegacia e reconheceu os acusados, mas não conseguiu recuperar a motocicleta nem o dinheiro roubado (termo de fl. 39).
A vítima durante a instrução processual
ANTÔNIA MARCELEIDE CONCEIÇÃO
, informou que estava na rua, próximo à sua residência quando dois indivíduos que estavam em uma motocicleta se aproximaram pelas suas costas e pediram para passar o aparelho celular, afirmou que entregou o referido objeto sem olhar para trás, pois ficou medo. Após pegarem o celular os acusados foram embora. Informou que conseguiu recuperar o bem no dia seguinte após saber que estava na Delegacia.
Alega que não consegue reconhecer os autores do crime, pois em nenhum momento olhou para os mesmos
(...)¿.
A vítima
ELIZÂNGELA DE MOURA
, afirmou que estava andando na rua quando dois indivíduos que estavam em uma motocicleta foram ao seu encontro e anunciaram o assalto pedindo para entregar o celular, indo embora logo em seguida com o aparelho. Alega que um dos indivíduos estava armado e desceu da moto, chegando inclusive a encostar a arma em sua cintura quando anunciou o assalto.
Afirma que não conseguiu reconhecer os acusados, pois não olhou pra os seus rostos no momento do crime por medo.
Informou ainda que conseguiu recuperar seu celular após saber que o aparelho estava na Delegacia (...)¿.
O
Policial Militar IDAILTON ALEXANDRE
, ouvido como testemunha, afirmou que foi acionado pela vítima de roubo de uma motocicleta, tendo a mesma informado que um dos autores do crime tinha uma cicatriz no rosto. Após diligências, chegaram à residência em
que os acusados estavam e no local encontraram dentro de uma bolsa de viagem 03 aparelhos celulares, uma chave de moto e um simulacro de arma, em seguida a guarniç¿o levou os dois acusados até a delegacia e no local, o acusado JOSIMAR lhe proferiu ameaças de morte, entretanto n¿o ficou temeroso com as ameaças do acusado (termo de fls. 44/45).
O Policial Militar ROBERTO ARAÚJO, de igual modo, confirmou os fatos narrados pelos demais policiais, afirmando que após revista na casa em que os réus estavam foram localizados encontrados três aparelhos celulares, uma chave de motocicleta e um simulacro de arma. Afirmou ainda que quando a guarnição estava na Delegacia, o réu JOSIMAR afirmou que quando saísse do local iria matar todos (termo de fls. 44/45).

Diante dos depoimentos transcritos, constata-se que os apelantes praticaram três crimes de roubo majorado (concurso de agentes), utilizando o mesmo
modus operandi
no dia 24.11.2016 no período de 18:30h a 19:30h, abordaram as vítimas
ANTÔNIA MARCELEIDE CONCEIÇÃO, ELIZÂNGELA DE MOURA e JOSÉ WILKER CARNEIRO DE ANDRADE,
tendo sido reconhecidos pela vítima
JOSÉ WILKER CARNEIRO DE ANDRADE,
que perante a autoridade policial e judicial reconheceu os réus como autores do roubo de sua motocicleta e as outras duas vítimas reconheceram seus aparelhos celulares que estavam em poder dos acusados.

No seu interrogatório o apelante
LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS
, negou ter cometido os crimes, afirmando que os celulares encontrados na residência em que estavam eram do seu irmão JOSIMAR e as chaves eram da motocicleta da esposa do mesmo. Alega ainda que não havia arma na casa em que estavam (fls. 44 e 45).
Em Juízo, o apelante
JOSIMAR DE LIMA BARROS
afirmou que comprou os três aparelhos celulares de um indivíduo e a chave da moto encontrada no momento em que foram presos era da motocicleta de sua esposa. Informou que não tinha arma no local, não sabendo informar a procedência do simulacro de arma apresentado pelos policiais militares. Alegou que não ameaçou os policiais militares, mas estava um pouco exaltado, pois estava sendo acusado injustamente (fls. 44 e 45).

O depoimento dos recorrentes não apresenta respaldo probatório, pois diante das provas produzidas em juízo, não há dúvidas acerca da autoria delitiva dos crimes de roubo qualificado, uma vez que no dia 24/11/2016, entre 18:30hs a 19:30hs, ambos praticaram 03 (três) subtrações contra vítimas diferentes, não havendo qualquer possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.

É entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, ainda que na fase inquisitiva, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor. AP 0047658-92.2015.8.14.0401 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 14/03/2017.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime. AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Diante dos elementos constantes nos autos, mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de roubo aos apelantes, já que as provas colhidas nos autos confirmam a prática do crime em comento, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito de furto, igualmente é incabível, pois não há como enquadrar as ações dos apelantes neste sentido já que o acervo probatório carreado nos autos, em especial a palavra das vítimas.

Ficou evidenciada a prática do delito de roubo, aniquilando a tese defensiva de que a ação dos autores não culminou em qualquer ato de violência e/ou grave ameaça, conforme ressai da prova oral colhida, as vítimas somente entregaram seus pertences, após se sentirem ameaçadas pelos recorrentes que simulou o uso de arma de fogo para perpetrar o crime (simulacro).

Com efeito, se as vítimas não tivessem se sentido ameaçadas não entregariam seus pertences aos apelantes, sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude de ameaça dos réus as intimidou, reduzindo sua capacidade de resistência e fazendo com que se rendessem à ordem de entregar seus bens.

Desta forma, verifico que a ocorrência da grave ameaça, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, restando infundado o pleito de desclassificação para o delito de furto, razão pela qual a condenação dos sentenciados devem permanecer, nos termos em que foi prolatada.

DOSIMETRIA DA PENA

DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: JOSIMAR DE LIMA BARROS).

A defesa objetiva, ainda, a revisão na dosimetria da pena afim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal. Vejamos:
¿(...) CULPABILIDADE - o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável); ANTECEDENTES - o réu apesar de responder outras ações penais é tecnicamente primário (favorável); CONDUTA SOCIAL - o réu alega que trabalha e possui família, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE - agiu com frieza emocional acima da média do homem comum, havendo indícios que demonstram uma personalidade com tendência à criminalidade (des
favorável); MOTIVAÇ¿O DO CRIME - presumidamente, obter proveito patrimonial com a coisa roubada, como é comum ao delito (neutro); CIRCUNSTÂNCIAS - forma, tempo, lugar e meios de execuç
ão do delito não se apresentam como relevantes (neutro); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - são significativas, uma vez que uma das vítima afirma que não recuperou a motocicleta e a quantia em dinheiro subtraídos (desfavorável), e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro)¿.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o magistrado
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade, consequências e personalidade do agente
e diante dos argumentos trazidos pelo apelante JOSIMAR LIMA BARROS, de que existe excesso no quantum da pena-base aplicada não merece prosperar já que os parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a súmula nº 23 do TJPA, devendo assim, permanecer a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Examinando os arts. 65 e 61 do Código Penal, não vislumbro a existência circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Mantenho a causa de aumento da pena, prevista no inciso II, do parágrafo 2°, do art. 157, consistente na qualificadora de roubo cometido em concurso de pessoas, razão pela qual mantenho o aumento a pena em um terço (1/3), consistente em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

No que tange à aplicação do caput do art.
71
do
CP
, este autoriza o aumento da pena de um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, na fração de 1/6 a 2/3.

Cediço que o crime continuado é aquele no qual o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, pelas semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução, podem ser tidos como continuação dos outros (art. 71, do CP), sendo certo que o modus operandi, em tais delitos, deve ser o mesmo, sendo necessária a homogeneidade das condutas.

In casu, havendo pluralidade de ações, pluralidade de crimes da mesma espécie, unidade de tempo, lugar e maneira de execução, além de certa ligação para que o delito subsequente possa ser tido como continuação do primeiro, deve ser reconhecida a continuidade delitiva e considerando que foram 03 (três) vítimas, mantenho a majoração em 1/2 (metade), consolidando-se a pena total em
10 (dez) anos e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS).

A defesa objetiva, ainda, a revisão na dosimetria da pena afim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal. Vejamos:
¿(...) Passo agora a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB em relação ao acusado LEONARDO, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE
- o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável);
ANTECEDENTES
- o réu apesar de responder outras ações penais é tecnicamente primário (favorável);
CONDUTA SOCIAL
- o réu alega que trabalha e possui família, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
- agiu com frieza emocional acima da média do homem comum, havendo indícios que demonstram uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável);
MOTIVAÇ¿O DO CRIME
- presumidamente, obter proveito patrimonial com a coisa roubada, como é comum ao delito (neutro);
CIRCUNSTÂNCIAS
- forma, tempo, lugar e meios de execução do delito não se apresentam como relevantes (neutro); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
- são significativas, uma vez que uma das vítima afirma que não recuperou a motocicleta e a quantia em dinheiro subtraídos (desfavorável), e o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
- não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o magistrado
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade, consequências e personalidade do agente
e diante dos argumentos trazidos pelo apelante
LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS
, de que existe excesso no quantum da pena-base aplicada não merece prosperar já que os parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a súmula nº 23 do TJPA, devendo assim, permanecer a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento 36 (trinta e seis) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois o agente era menor de vinte e um anos na data dos fatos (art. 65, I), razão pela qual mantenho a redução no patamar de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento 30 (trinta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Mantenho a causa de aumento da pena, prevista no inciso II, do parágrafo 2°, do art. 157, consistente na qualificadora de roubo cometido em concurso de pessoas, razão pela qual mantenho o aumento a pena em um terço (1/3), consistente em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

No que tange à aplicação do caput do art.
71
do
CP
, este autoriza o aumento da pena de um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, na fração de 1/6 a 2/3.

Cediço que o crime continuado é aquele no qual o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, pelas semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução, podem ser tidos como continuação dos outros (art. 71, do CP), sendo certo que o modus operandi, em tais delitos, deve ser o mesmo, sendo necessária a homogeneidade das condutas.

In casu, havendo pluralidade de ações, pluralidade de crimes da mesma espécie, unidade de tempo, lugar e maneira de execução, além de certa ligação para que o delito subsequente possa ser tido como continuação do primeiro, deve ser reconhecida a continuidade delitiva e considerando que foram 03 (três) vítimas, mantenho a majoração em 1/2 (metade), consolidando-se a pena total em
09 (nove) anos e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos no voto relator.

Belém, 25 de maio de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator